Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712501-15.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a aparente ausência de interesse recursal quanto ao pedido relativo aos juros de mora e à correção monetária das faturas inadimplidas apresentadas na petição inicial e o pedido de inclusão das faturas vencidas no curso da demanda na condenação. A apelante apresentou cálculos que consideraram correção monetária e juros de mora desde os vencimentos das faturas e o Juízo de Primeiro Grau apenas determinou o acréscimo de juros e correção monetária contados a partir da data da última atualização (apresentada pela apelante). Além disso, determinou a inclusão do valor das faturas vencidas no curso da demanda mediante incidência de correção monetária e juros de mora desde os seus vencimentos. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou apresentar novas razões no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator